Tribunal: STF
Processo: ADI 755
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-12
Data de publicação: 1992-08-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CAUTELAR.
Concorrendo o sinal do bom direito e o risco de manter-se com plena
eficacia o dispositivo atacado, impõe-se a concessão da  cautelar.
Assim ocorre quando preceito da Constituição do  Estado dispõe sobre
contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria,
direcionando-a de forma a considerar-se, proporcionalmente, o periodo

em que o servidor prestou serviços sob o regime de aposentadoria
especial - par. 6. do artigo 126 da Constituição do Estado de São
Paulo.